Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017345-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VLE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 09.362.974/0001-90 (AGRAVADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (PROCURADOR), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA CONTRA O LAUDO PERICIAL ADUZINDO QUE NÃO FORAM RESPEITADOS OS BOLETINS DE MEDIÇÃO APRESENTADOS PELA RÉ – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NÃO DEVE ENGLOBAR SERVIÇO EXECUTADO APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE APRESENTOU DADOS E VALORES DE FORMA COERENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS NECESSÁRIOS PELA AGRAVANTE – CONFISSÃO EM MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA NO PROCESSO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO COM OUTRA EMPRESA APTO A DEMONSTRAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DA INTERRUPÇÃO CAUSADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO COM A REQUERENTE – CONSTATAÇÃO IN LOCO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – PROFISSIONAL COMPETENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.
1.
Não há nos autos qualquer indício de prova de que os serviços constatados
in loco
pela perita ocorreram após a interrupção do contrato firmado entre as partes, inclusive se mostra razoável e crível que a execução dos serviços tenha se dado durante a vigência do contrato e não foram demonstrados justamente pela ausência de boletim de medição referente aos meses de abril e maio do ano de 2010, ônus da agravante
. 2. Não há falar em equívoco do valor homologado, ou desconsideração pela perícia dos boletins de medição apresentados pela ré/agravante, notadamente, porquanto a perícia usou como referência os boletins de medição juntados pela ré para atribuir valor aos serviços, constatados in loco, executados pela autora/agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença por Arbitramento
”

(Proc. nº 1007933-37.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por VLE CONSTRUÇÕES LTDA., homologou o laudo pericial que quantificou o valor condenatório liquidando em R$ 115.242,97, acolhendo parcialmente o pedido de liquidação por arbitramento
(cf. Id. nº 118613302 e 122052385 dos autos de origem).

A agravante reafirma a “
legitimidade das medições realizadas pela Concessionária
” e, enfatizando sua “
presunção de veracidade
(...)
decorrente das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado
”, afirma que o laudo pericial homologado aponta “
conclusões
(...)
dissociadas da realidade fática
” e arremata dizendo que “
não há como considerar que as conclusões expostas na perícia possuem maior relevância jurídica do que as medições que foram realizadas à época dos serviços executados
”, notadamente porque “
a perícia levou em consideração unicamente a situação atual, ou seja, constatou in loco os serviços realizados, sem especificar se todos foram realizados ou não pela agravada, já que os serviços na localidade foram continuados por outros prestadores de serviço
” (sic – cf. Id. nº 176800689 - Pág. 3/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, “
seja considerado como valor devido o quantum exposto nos boletins de medição
”, a saber, R$ 61.030,40 (sic – cf. Id. nº 176800689 - Pág. 7/8).

A decisão contida no Id. nº 184459685 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 189189177)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

A decisão agravada homologou o laudo pericial apresentado pela engenheira civil e perita técnica Sra. Marciane Prevedello Curvo, rejeitando as impugnações apresentadas pelas partes, nos seguintes fundamentos:

“
O contrato tinha como valor máximo o importe de R$700.000,00, e o pagamento seria pelos serviços executados, ou seja, pelas obras executadas. Requerente iniciou a prestação de serviços em 01/2010 e teve o contrato rescindido no final do mês 05/2010 e alega ter concluído o percentual de 17,35% da obra equivalente a R$ 121.461,61.

A requerida alega que pelas planilhas e datas não pode atestar o valor devido e requereram a pericia.

Certo é que a sentença anexada a inicial, embora fornecendo todos os vetores para a apuração dos valores, não permite que se chegue ao quantum devido por simples cálculo aritmético.

O laudo pericial, após a juntada de documentos essenciais pela requerida, apontou que:

COMPLEMENTO: Com as documentações apresentadas após a entrega do laudo pericial, é possível relatar e após concluir: O projeto apresentado no i.d: 70993463 está em conformidade com o que foi conferido in loco. O projeto apresenta 86 postes. A legenda continua incorreta no valor da extensão, bem como a falta de anotações das alterações (revisões) de projeto. As planilhas apresentadas também pela requerida, apresentam divergências em relação a quantidades e valores dos materiais e serviços medidos.

Conferindo o projeto apresentado pela requerida (i.d: 70993463) e devido as divergencias das duas planilhas de medição, foi definido, para chegar a quantidade de serviços e seus respectivos valores, utilizar apenas a planilha de i.d: 70993465, referente a 2ª medição e final. Os valores executados e conferidos na obra in loco estão apresentados na planilha 03

A perícia apontou que pelos serviços executados a requerida deve-se a quantia de R$ 115.242,97, vejamos:

Valores da 1ª medição (sem comprovante que foi paga pelo réu e recebida pelo autor): Quantidade de UPS: 806,32 Valor dos serviços: R$ 15.384,59 Valores da 2ª medição (sem comprovante que foi paga pelo réu e recebida pelo autor): Quantidade de UPS: 1.394,38 Valor dos serviços: R$ 26.604,80

Valores da medição final, considerando as medições anteriores (1ª e 2ª medições), conferida in loco os serviços executados: Quantidade de UPS: 3.843,57 Valor dos serviços: R$ 73.253,58

Conclui-se que os serviços executados na obra (Assentamento São José), verificados in loco, são:

Quantidade de UPS: 6.044,27 (seis mil, quarenta e quatro e vinte e sete)

Serviços executados: R$ 115.242,97 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

A autora não apresentou comprovante de recebimento de medição. A ré não apresentou comprovante de pagamento de medição.

Quanto aos documentos utilizados pela perita, por primeiro, como mencionado pela autora competia a requerida promover as medições e sem segundo a autora foi intimada e não impugnou a documentação, assim, não há que reduzir a força probatória dos documentos, ou até mesmo desqualifica-los vez que a própria pericia apresentou as partes divergentes e contabilizou de forma correta.

Portanto, considerando que o laudo pericial, tanto o primeiro quando a complementação, apresentam os dados e medições de forma coerente, homologo-o e liquido o valor da condenação em R$ 115.242,97 e bem como os honorários.

Ante o exposto, acolho parcialmente a liquidação por arbitramento, reconheço como valor condenatório o importe de R$ 115.242,97 e bem como os honorários em 10%.

Com o transito em julgado, converto em cumprimento de sentença e determino a intimação da requerida, para no prazo de 15 (quinze dias) promover o pagamento nos termos do art. 523 do CPC/2015.
(cf. Id. nº 118613302 dos autos de origem)”

A sentença a ser liquidada dispôs o seguinte:

“
Com estas considerações e, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedente a ação de indenização proposta pela VLE CONSTRUÇÕES LTDA ME contra as CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEMAT e condeno a ré ao pagamento de valor correspondente ao percentual já executado do contrato n. 5866/09, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença e, por conseguinte, julgo improcedente a reconvenção apresentada às p. 175/180. Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do CPC
”

O artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

O primeiro laudo pericial foi inconclusivo quanto ao montante a ser arbitrado em virtude da ausência de documentos elucidativos com o fito de demonstrar o valor dos serviços executados pela empresa autora/agravada, sendo categórica a perita ao concluir que “
a requerida (ENERGISA) não forneceu planilha de medição das obras executadas pela requerente (VLE), no objeto da ação: distribuição de energia nas casas do assentamento rural São José
” (cf. Id. nº 68578827 – pág. 8 - dos autos de origem).

Instada a manifestar sobre o laudo, a ré/agravante juntou duas planilhas de medição, manifestando que “
não foi possível localizar na íntegra os documentos solicitados, localizando-se tão somente projeto que consta no cadastro técnico da Energisa proveniente do as buit da época, bem como planilhas de medições datados de 22/02/10 e 15/03/2010
” (cf. Id. nº 70993462 – pág. 2 – dos autos de origem).

Após a juntada dos referidos documentos, a responsável técnica complementou o laudo pericial, utilizando os valores apresentados na 2ª medição (cf. Id. nº 70993465 dos autos de origem), para concluir que “
os serviços executados na obra (Assentamento São José), verificados in loco, são
(...)
115.242,97 (cento e quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)
” (sic – cf. Id. nº 85792155 – pág. 8).

A despeito do esforço argumentativo da agravante, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida.

Isso, pois, embora defenda que o valor a ser arbitrado deve respeitar as medições que apresentou, a requerida/agravante não se desincumbiu do ônus de juntar os documentos relativos à planilha de medição referente aos meses de abril e maio, período em que o contrato celebrado com a empresa contratada para execução dos serviços ainda estava vigente, de modo que não há como precisar exatamente o trabalho efetivamente executado pela empresa, ora agravada, à época da rescisão unilateral do contrato.

Fosse pouco, em que pese sedutora a afirmativa da agravante de que “
não poderão integrar a condenação serviços prestados posteriormente à rescisão do contrato firmado entre as partes
”, não foi juntado pela ré contrato com outra empresa apto a demonstrar continuidade na execução da obra a partir da interrupção causada pela rescisão do contrato com a requerente, conforme constatado pela perita quando da resposta ao quesito 3.2.4 do laudo pericial (cf. Id. nº 68578827 – pág. 8 – dos autos de origem).

Assim, não há nos autos qualquer indício de prova de que os serviços constatados
in loco
pela perita ocorreram após a interrupção do contrato firmado entre as partes, inclusive se mostra razoável e crível que a execução dos serviços tenha se dado durante a vigência do contrato e não foram demonstrados justamente pela ausência de boletim de medição referente aos meses de abril e maio do ano de 2010, ônus da agravante.

Logo, não há falar em equívoco do valor homologado, ou desconsideração pela perícia dos boletins de medição apresentados pela ré/agravante, notadamente, porquanto a perícia usou como referência os boletins de medição juntados pela ré para atribuir valor aos serviços, constatados
in loco
, executados pela autora/agravada. Motivo pelo qual, a decisão agravada merece ser mantida incólume.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas recursais pela agravante, observado o §3º, art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024